Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo no qual se combate Decisão passada em cumprimento de sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, indicando que a parte legítima é Unimed Norte Nordeste e não CENTRAL NACIONAL UNIMED - C.N.U, Agravante. Para o MM Juiz a matéria já foi exaustivamente debatida e não comporta nova discussão. É a suma do pedido. Apreciando exclusivamente o pleito liminar, hei por bem indeferi-lo por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nada justificando prover monocraticamente em um ou outro sentido, sem apreciação pelo Colegiado e instalação do contraditório mínimo próprio do recurso de agravo. Prossiga-se, pois, no recurso, em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator